Tribunal: STF
Processo: Ext 320
Classe: Ext
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-19
Data de publicação: 1973-09-19

Ementa:
1. Extradição. Pelo que expressa p § 1º, do art. 95, do Decreto-Lei n. 941, de 13.10.969, a prisão do extraditando perdurará até o julgamento final do pedido, mas no caso em que sobrevém, no curso do procedimento, o decreto de extinção da punibilidade, pela prescrição, do crime imputado ao extraditando, são aplicáveis à espécie os artigos 183 e 188, II, ambos do Regimento Interno do STF, e, assim, é de se conceder, ex officio, a ordem de habeas corpus, para que o extraditando aguarde o julgamento em liberdade.
2. Peculiaridade manifesta do caso.
3. Concessão, ex officio, do habeas corpus.